Tribunal: STF
Processo: ARE 1600915
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão  proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 15, fl. 3):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA PARA ANGARIAR VOTOS - OFENSA AO ART. 9, INCISO XII, AO ART. 11, INCISO I, DA LEI N. 8.429/92; E AO ART. 73, INCISO I DA LEI N. 9.504197 - CARACTERIZAÇÃO - DOLO - SANÇÃO - APLICABILIDADE - DOSIMETRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Para a caracterização do ato de improbidade administrativa, disciplinado pela Lei n° 8.429192, faz-se necessária a presença de três elementos, a saber: o sujeito ativo, o sujeito passivo e a ocorrência de um dos atos danosos tipificados na lei em três modalidades - os que importam enriquecimento ilícito (art. 9 1); os que causam prejuízo ao erário (art. 10); os que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11). - A prova testemunhal demonstra que o réu se valeu de veículo oficial para fins privados, com claro objetivo de angariar votos; não se pode admitir a deturpação de visitas pessoais realizadas aos eleitores, à época de campanha eleitoral, em encontros meramente coloquiais. - Na aplicação das sanções previstas no art. 12, da Lei n° 8.429192, o Magistrado deve se nortear pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto no que se refere à seleção das penas a serem impostas quanto no dimensionamento e na intensidade. - Sentença mantida.”

Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Docs. 22 e 28), foram rejeitados (Docs. 24 e 33).
No Recurso Extraordinário (Doc. 44), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HILÁRIO DARCK DOS REIS aponta violação aos arts. 5º, XLVI, LIV e LV; e 18, todos da CF/1988, bem como ao princípio da proporcionalidade.
Aduz que no caso concreto, “não apenas o elemento subjetivo do agente não restou devidamente comprovado, partindo o r. Acórdão recorrido de uma presunção totalmente desarrazoada de que seria "plenamente exigível que, na condição de prefeito municipal à época soubesse da ilegalidade dos atos por ele praticados", como também a sanção imposta violou a norma constitucional insculpida no artigo 5º, XLVI, que determina ao aplicador do Direito que proceda à individualização da pena, não apenas na seara do Direito Penal, mas também no âmbito do denominado Direito Administrativo sancionador” (Doc. 44, fls. 5-6).
 Assevera que acórdão recorrido “realizou todo o enquadramento fático da controvérsia com base em declarações colhidas no âmbito do gabinete da promotoria de justiça competente, a partir de depoimentos de notórios adversários políticos do Requerido, desvalorizando, totalmente, as provas colhidas em juízo, a despeito do único momento em que exercido o efetivo contraditório”, em violação ao “ao devido processo legal, bem como às garantias do contraditório e da ampla defesa” (Doc. 44, fl. 13). 
Sustenta no mais, a desproporcionalidade da pena que lhe fora aplicada, devendo ser decotada a sua condenação à suspensão dos direitos políticos (Doc. 44, fl. 12), defendendo, ainda, que “a prerrogativa do Presidente da República de se locomover, mesmo em ano eleitoral, com veículos de propriedade do Poder Público, deve ser estendida também aos Prefeitos e Governadores do Estado” (Doc. 44, fls. 16-17).
Ressalta, por fim, que “a Lei de Improbidade Administrativa é inaplicável aos agentes políticos municipais, sujeitos a regime específico de responsabilização político-administrativa” (Doc. 44, fl. 20)
Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso para que (a) “seja reconhecida a invalidade do acórdão recorrido, ante a adoção de pressuposto fático com base exclusivamente em elementos colhidos no âmbito inquisitorial; (b) seja decotada a condenação à suspensão dos Direitos Políticos, “haja vista a baixa reprovabilidade do fato imputado”(Doc. 44, fl. 26).
Em exame de admissibilidade (Doc. 51), o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria alcançada pelo Tema 576/STF (aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos); e, no mais, o inadmitiu com base na Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 58), a parte agravante refuta os óbices apontados.
Quanto a parte da decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 576/STF, a parte recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 55), cujo provimento foi negado na origem (Doc. 60).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta ao art.  5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No mais, ao apreciar o caso concreto, o Tribunal de origem consignou o seguinte (Doc. 15, fls. 12-15):

“(...) no Recurso Eleitoral n. 371-72- 2012.6.13.0001, foi proferida decisão, após exaurida a análise da controvérsia e a produção de provas, em desfavor de Hilário Darck dos Reis, constatando a utilização do veículo oficial do Município para a realização de atos de campanha e condenando-o ao pagamento de multa, conforme consta á fl. 154. Agravado o decisum, foi negado seguimento ao recurso, com trânsito em julgado da decisão em 1910912016 (fl. 174/179).
O conjunto probatório revela-se, destarte, forte o bastante para confirmar a ocorrência da ação ímproba praticada por Hilário Darck dos Reis, que utilizou, em proveito próprio, bem público - especificamente, para beneficiar sua reeleição como Prefeito de Cedro de Abaetê. Não restam dúvidas, portanto, que o réu, agindo com má-fé, deixou de observar as vedações contidas nos artigos 9º, inciso XII e 11, inciso I, da LIA; bem como violou a regra expressa no artigo 73, inciso I da Lei das Eleições.
Não há que falar, ademais, em ausência da comprovação do dolo por parte do apelante, vez que, conforme ora analisado, agiu conscientemente nos atos praticados, sendo plenamente exigível que, na condição de prefeito municipal à época, soubesse da ilegalidade dos fatos por ele praticados.
(...)
Assim, tenho que o arbitramento realizado em sede primeva foi norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no que se refere ao dimensionamento e à intensidade da pena, não merecendo reparo a d. sentença.”

 Assim, para divergir do acórdão recorrido quanto ao elemento subjetivo do agente e à razoabilidade e proporcionalidade das sanções impostas, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Na mesma linha, são os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.351.279 AGR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17/12/2021)

“EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 12.11.2021. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. LIMINAR DEFERIDA NA ADI 6678. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2022. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento e observando-se os limites previstos em referido dispositivo legal, impôs à parte Recorrente multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado adequado no caso concreto.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir os fundamentos do aresto ora embargado que corretamente apontou o caráter infraconstitucional da controvérsia dos autos (Lei 8.429/92) e a incidência da Súmula 279 do STF, no que se refere à alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto às penas aplicadas, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
4. Não se aplica, ao caso dos autos, a decisão exarada pelo Min. Gilmar Mendes, em 1º.10.2021, DJe 05.10.2021, ocasião em que foi deferida a medida liminar na ADI 6678-MC, ad referendum do Plenário desta Corte, com efeito ex nunc, para: “(a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”. Assim, o entendimento posto na referida decisão, se for o caso, apenas valerá para as eleições a partir de 2022.
5. Embargos de declaração rejeitados.”(ARE 1.158.085 AGR segundo ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 29/3/2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente